Tribunal: CARF
Processo: 10580.731921/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731921/2011-59
ACÓRDÃO
2001-007.341 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOANA ANGELICA ROCHA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e para afastar a incidência, no lançamento,
do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.341 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731921/2011-59
2
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Cuida o presente recurso voluntário da irresignação ora trazida a efeito pela
recorrente em face do acórdão proferido pela DRJ/CTA, vide fls. 89/93, que manteve hígido o
lançamento que se encontra devidamente consubstanciado no documento de fls. 70/74.
Devidamente cientificada da suso decisão em data de 14/07/2017, vide documento
de fls. 125, ingressou com o presente recurso voluntário em data de 22/07/2015 em que pede o
cancelamento do lançamento tributário por entender que o montante dos juros moratórios
recebidos quando da ação trabalhista movida contra o antigo empregador não seriam tributáveis
para fins de Imposto de Renda.
Colaciona no corpo do seu recurso voluntário jurisprudência do STJ em recurso
especial que entende albergar o seu direito. Tal jurisprudência afirma que com o advento do
Código Civil d 2002 os juros moratórios passaram a ter a natureza jurídica de caráter indenizatório.
Anexou ao presente recurso voluntário os documentos que se encontram
devidamente adunados às fls. 103/127.
É o que importava relatar.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Cinge-se a discussão trazida pela ora recorrente somente sob o aspecto do
montante dos juros de mora recebidos por ocasião da sua indenização, vide documento de fls. 19.
Não tem razão a recorrente em suas alegações pois o montante que foram percebidos a título de
juros não teriam sido tributados quando da constituição do crédito tributário ora guerreado.
Muito bom pontuou didaticamente a autoridade a quo em seu brilhante voto,
inclusive com a apresentação da tabela que se encontra às fls.91, verbis:
(...) Omissis
9. A contribuinte aduz que parte dos rendimentos recebidos refere-se a verbas
indenizatórias relativas aos danos morais e materias, multas e juros
correspondentes, e que a autoridade fiscal não segregou esses valores da base
de cálculo do imposto de renda suplementar vergastado.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.341 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731921/2011-59
3
10. Não condiz, no entanto, com os cálculos extraídos das provas e informações
constantes nos autos em questão, a afirmação da defesa. A tabela seguinte
retrata a expressão numérica utilizada para a autuação em comento:
Não procede, assim, a impugnação nesse aspecto.
Como o ponto fulcral a ser analisado no presente recurso voluntário reside apenas
com relação a questão jurídica dos juros moratórios, se encontrando nos autos devidamente
comprovado não proceder a alegação da ora recorrente, a presente irresignação não tem como
prosperar à míngua de novos elementos capazes de virem a desconstituir a decisão de primeira
instância.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
nos artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 99, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do Parecer
SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3o, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.341 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731921/2011-59
4
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto o
crédito tributário lançado correspondente.
Permanece o crédito tributário lançado correspondente à incidência do imposto de
renda sobre a correção monetária dos valores originais, posto não terem sido as mesmas
contempladas pela decisão acima trazida ou outra na sistemática de repercussão geral.
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e para afastar a incidência, no lançamento,
do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 132
DF CARF MF
Original